Tribunal: TJPA
Processo: 0803444-23.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803444-23.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NECI ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

FGTS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido, afastando a incidência do art. 7º, XXIX da CF. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto 20.910/32.

2. Consectários legais mantidos pois fixados em consonância com o TEMA 905 do STJ.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
nos autos da ação de cobrança nº
0803444-23.2020.8.14.0040
proposta por
NECI ALVES PEREIRA.

Em síntese,
alega a parte apelada que prestou serviços para o Município de Parauapebas no período de outubro de 2012 a dezembro de 2015, na função de técnica de enfermagem, cuja contratação não foi precedida de concurso público, mas através da celebração de contrato temporário, contratação nula nos termos do art. 37, II e §2º da Constituição Federal. Diante disso, aduziu fazer jus ao pagamento relativo aos depósitos de FGTS.

A parte apelada apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar os últimos cinco anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação.

Fixou correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressaltou, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária seria a data em que cada parcela deveria ter sido paga e dos juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.

Fixou condenação em honorários sucumbenciais a ser fixada em fase de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais o ente municipal suscita o seguinte: a prescrição bienal para a propositura da ação;
aplicação da Taxa Referencial (TR) e de juros moratórios de 0,5% ao mês.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Primeiramente, no que se refere à alegação de prescrição bienal, entendo que esse argumento não merece prosperar. Isso porque
o FGTS possui natureza híbrida, sendo um direito social e trabalhista, quando se refere a verbas atinentes a contrato de trabalho oriundo da CLT e verba indenizatória, quando decorrente de contrato de trabalho temporário declarado nulo.

O art. 7º, XXIX da CF trata claramente dos contratos de trabalho referentes as contratações sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho, os quais possuem prazo decadencial de 2 anos para propor a ação e prazo prescricional de 5 anos para cobrança de valores anteriores a propositura da ação.

“XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)”
.

Já nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido, afastando a incidência do art. 7º, XXIX da CF. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto 20.910/32.

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Decreto 20.920/1932)”

Entendimento do STJ acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES.

1."O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Por isso, não acolho a alegação de prescrição bienal.

No que tange à correção monetária e juros de mora, esses devem ser mantidos, uma vez que fixados nos termos do tema 905 do STJ.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível, conforme fundamentos lançados acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021
.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/11/2021